Tribunal: TJES
Processo: 0000487-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000487-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIADORES. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jean Georges Andrikopoulos e Anadette Barbosa Andrikopoulos contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., condenando-os, como fiadores e devedores solidários, ao pagamento de R$ 154.167,51, devidamente corrigidos, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Alegaram ilegitimidade passiva, necessidade de observância do benefício de ordem, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de perícia para apuração do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) determinar se os apelantes possuem legitimidade passiva diante da renúncia ao benefício de ordem;
(ii) verificar se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da ação contra os fiadores;
(iii) analisar a validade da capitalização mensal de juros e da cláusula de vencimento antecipado do contrato;
(iv) averiguar a regularidade da cobrança da comissão de permanência;
(v) apurar a necessidade de perícia técnica para aferir eventual excesso nos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes assinaram o contrato como fiadores e devedores solidários, renunciando expressamente ao benefício de ordem, nos termos do art. 828, I, do Código Civil, o que afasta a ilegitimidade passiva e a necessidade de observância ao benefício previsto no art. 827 do mesmo diploma.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da ação contra os fiadores, pois a suspensão do processo, prevista na Lei n. 11.101/2005, não se aplica aos coobrigados solidários, conforme a tese fixada no Tema 885 do STJ.

A cláusula de capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, como prevê o art. 28, §1º, I, da Lei n. 10.931/2004, e confirmada pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, estando devidamente prevista no contrato em análise.

A comissão de permanência, conforme previsto no contrato, é cobrada de forma isolada, sem cumulação com outros encargos, em consonância com as Súmulas 30, 296 e 472 do STJ, sendo válida sua exigência no caso.

A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência é válida, por representar exercício regular da autonomia contratual, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.699.184/SP e outros precedentes.

Quanto à necessidade de perícia técnica, cabia aos apelantes o ônus da prova quanto à alegada abusividade ou incorreção nos cálculos apresentados, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi cumprido, especialmente após desistirem da produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fiador que renuncia expressamente ao benefício de ordem e assume a condição de devedor solidário responde integralmente pela obrigação, nos termos do contrato firmado.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ação contra fiadores ou coobrigados solidários.

A capitalização mensal de juros é válida, desde que pactuada de forma expressa em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A comissão de permanência é válida quando pactuada de forma isolada, sem cumulação com outros encargos de mora.

A cláusula de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento não é abusiva, desde que expressamente convencionada pelas partes.

Cabe à parte que alega excesso ou incorreção no débito a demonstração de tais fatos, sob pena de improcedência do pleito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 827, 828; CPC, art. 373, II; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1º, I; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, caput, 49, §1º, 52, III, 59, caput; Súmulas STJ n. 30, 296, 472, 539, 541; Súmula STF n. 596.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo n. 885.

STJ, REsp 1.699.184/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2022.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.422.521/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.10.2024.

TJES, Apelação Cível n. 0001794-92.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS
e
ANADETTE BARBOSA ANDRIKOPOULOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na
ação de cobrança
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, condenando-os ao pagamento de R$ 154.167,51 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Em suas razões (id. 12238454), os embargantes sustentam que
(i)
houve omissão quanto ao fato de que ocupam a condição de consumidores, o que atrai a aplicação do disposto no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIADORES. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jean Georges Andrikopoulos e Anadette Barbosa Andrikopoulos contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., condenando-os, como fiadores e devedores solidários, ao pagamento de R$ 154.167,51, devidamente corrigidos, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Alegaram ilegitimidade passiva, necessidade de observância do benefício de ordem, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de perícia para apuração do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se os apelantes possuem legitimidade passiva diante da renúncia ao benefício de ordem; (ii) verificar se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da ação contra os fiadores; (iii) analisar a validade da capitalização mensal de juros e da cláusula de vencimento antecipado do contrato; (iv) averiguar a regularidade da cobrança da comissão de permanência; (v) apurar a necessidade de perícia técnica para aferir eventual excesso nos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes assinaram o contrato como fiadores e devedores solidários, renunciando expressamente ao benefício de ordem, nos termos do art. 828, I, do Código Civil, o que afasta a ilegitimidade passiva e a necessidade de observância ao benefício previsto no art. 827 do mesmo diploma. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da ação contra os fiadores, pois a suspensão do processo, prevista na Lei n. 11.101/2005, não se aplica aos coobrigados solidários, conforme a tese fixada no Tema 885 do STJ.
A cláusula de capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, como prevê o art. 28, §1º, I, da Lei n. 10.931/2004, e confirmada pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, estando devidamente prevista no contrato em análise. A comissão de permanência, conforme previsto no contrato, é cobrada de forma isolada, sem cumulação com outros encargos, em consonância com as Súmulas 30, 296 e 472 do STJ, sendo válida sua exigência no caso. A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência é válida, por representar exercício regular da autonomia contratual, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.699.184/SP e outros precedentes. Quanto à necessidade de perícia técnica, cabia aos apelantes o ônus da prova quanto à alegada abusividade ou incorreção nos cálculos apresentados, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi cumprido, especialmente após desistirem da produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fiador que renuncia expressamente ao benefício de ordem e assume a condição de devedor solidário responde integralmente pela obrigação, nos termos do contrato firmado. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ação contra fiadores ou coobrigados solidários. A capitalização mensal de juros é válida, desde que pactuada de forma expressa em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A comissão de permanência é válida quando pactuada de forma isolada, sem cumulação com outros encargos de mora. A cláusula de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento não é abusiva, desde que expressamente convencionada pelas partes. Cabe à parte que alega excesso ou incorreção no débito a demonstração de tais fatos, sob pena de improcedência do pleito. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 827, 828; CPC, art. 373, II; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1º, I; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, caput, 49, §1º, 52, III, 59, caput; Súmulas STJ n. 30, 296, 472, 539, 541; Súmula STF n. 596. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 885. STJ, REsp 1.699.184/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2022. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.422.521/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.10.2024. TJES, Apelação Cível n. 0001794-92.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque por meio dele não fora afastada a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, concluindo-se, à luz das normas incidentes e dos precedentes vinculantes emanados do Superior Tribunal de Justiça, pela manutenção da sentença que reconheceu a inexistência de abusividade das cláusulas contratuais e julgou procedente o pedido deduzido na inicial, de modo que a pretensão recursal revela-se como inconformismo com o resultado do julgamento
.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o inconformismo da parte não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aliás, “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Por derradeiro, em relação ao
intuito prequestionador
, é cediço que
o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)